Tribunal: TJBA
Processo: 8008103-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº 8008103-68.2025.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis.

Impetrantes: Dra. Jadde Marcelly Ladeia (OAB/BA 67.693) e Dr. Marcelo Sousa Silva Brito (OAB/MG 188.709)

Paciente: Alex dos Santos Cavalcante

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Processo de origem: Autos do Processo nº 8003528-76.2022.8.05.0079

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 09.06.2022. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 15.07.2022.
ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO BEM COMO PARA A CONCLUSÃO DO FEITO POR NÃO FORNECIMENTO INTEGRAL DO CONTEÚDO DAS MÍDIAS UTILIZADAS PELO PARQUET.

CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O EXCESSO DE PRAZO. NOTICIADO TUMULTO PROCESSUAL CAUSADO POR ADVOGADA ANTERIOR, SUSPENSÃO DE 04 (QUATRO) AUDIÊNCIAS EM RAZÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS.

DEMONSTRADA ADOÇÃO PELA DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA, DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER REGULAR ANDAMENTO DO FEITO, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE. PROCESSO EM PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE OFÍCIO DA AUTORIDADE POLICIAL.

INFORMAÇÃO DE QUE O CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO COM EXTRAÇÃO DAS MENSAGENS TROCADAS, ENCONTRA-SE NOS AUTOS E DISPONIBILIZADO PARA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DENEGADA.

1.
Descreve a d
enúncia que
em
09.06.2022, por volta das 19:00

horas
, na rua
T
urmalina, bairro Santa Isabel,
em Eunápolis/BA

o paciente, o corréu

D
ervid de
O
liveira
G
omes, em concurso com dois adolescentes, mediante grave ameaça
exercida
com emprego de armas de fogo,
teriam
subtraído o
celulares de duas vítimas e diversos bens de outra vítima, incluindo a quantia de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais). A peça acusatória narra que a ação teria sido marcada pela invasão de residências com restrição de liberdade de uma das vítima que estava grávida de 09 meses, além de danos a bens. Que após os crimes, o paciente e demais agentes, foram abordados, nas proximidades, com localização e apreensão, no interior do veículo
VW/
G
ol branco
, conduzido pelo paciente, de
um revólver
T
aurus cal. 38 municiado, além de um simulacro de arma de fogo e os bens subtraídos
.

2. Aferição de prazo para duração do processo, que não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, apreciando-se as peculiaridades do feito e sua complexidade, cabendo o relaxamento da custódia, nas hipóteses em que restar configurada desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo este o caso dos autos.

3. Noticiado a contribuição da defesa para o excesso de prazo, na medida em que quatro audiências foram suspensas em razão de requisição de diligências, a advogada anterior causou tumulto processual, como necessidade de nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do corréu, diante da não manifestação da Advogada particular e apesar do conclusão da instrução processual em 22.02.2024, juntada aos autos das alegações finais do Minist
ério Público em 05.04.2024, as alegações defensivas não foram apresentadas .

4. Demonstrada a adoção das medidas necessárias para promover o regular andamento do feito, em que pese as especificidades do caso em análise.
Processo em prazo para manifestação da defesa sobre ofício da autoridade policial.

5. Autoridade impetrada esclarece nos informes judiciais, ID 79064803, o seguinte:
"
[...]
Analisando o pedido, asseverei primeiramente que não procedia a alegação da defesa no
sentido de que “
os áudios que foram transcritos no Relatório de Investigação Criminal feito pela Polícia Civil, amplamente utilizados pelo Ministério Público para embasar o pedido condenatório, jamais chegaram ao conhecimento da defesa", uma vez que constou expressamente na manifestação do Ministério Público menção ao Relatório de Investigação contido no ID 214752485 com a extração da leitura das mensagens trocadas e não a utilização de eventuais áudios e que o mencionado relatório de investigação é de amplo conhecimento da defesa, inclusive foi tema da decisão contida no ID 421463458.
”.

6. Ausência de elementos suficientes, nesse momento processual, para reconhecimento de cerceamento de defesa.

Informação de que o conteúdo do relatório de investigação com extração das mensagens trocadas, encontra-se nos autos e foi disponibilizado para defesa.

7.
Evidenciada e periculosidade e habitualidade delitiva do paciente, que também se encontra preso
em decorrência de condenação, proferida nos autos da ação penal nº
8006720-17.2022.805.0079
, a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em grau de recurso, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, I do CP. Cautelares diversas que se mostram insuficientes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8008103-68.2025.8.05.0000, em que figura como paciente ALEX DOS SANTOS CAVALCANTE, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)